Tribunal: STF
Processo: RE 1381120
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DECORRENTE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal da Secretaria Judiciária do Tocantins (SJTO), manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV) e outro(a/s). 



    Sustentam ser a recorrida servidora pública remanescente do Estado de Goiás, estabilizada por força do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, e não pela aprovação em concurso público. 



    Ressaltam que a previdência social dos servidores públicos do Estado do Tocantins é exclusiva para servidores titulares de cargo público efetivo, aprovados em concurso público. 



    Aduzem que “o servidor não concursado e que, consequentemente, não ocupa constitucionalmente cargo efetivo não estaria abrangido pelo Regime Previdenciário do Estado, mas sim pelo Regime Geral do INSS” (fl. 8, edoc nº 10). 



    Aparelhado o recurso na violação do art. 40, da Lei Maior, e § 1º do art. 19 do ADCT. 



    Contrarrazões – edoc nº 12. 



    A Corte de origem, ao exame da causa, deu parcial provimento ao recurso da recorrida para determinar seu retorno ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado do Tocantins (IGEPREV). O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTABILIZADOS. ART. 19 DO ADCT. ATIVIDADES PERMANENTES. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. ART. 40 DA CRFB: APLICABILIDADE. PARECER GM Nº 30/2002, DA LAVRA DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, APROVADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E COM FORÇA VINCULANTE PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL (ART. 40, § 1º, DA LC 73/1993). PARECER/MPS/CJ/Nº 3333/2004. PARECER Nº 38/2014/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). LEI ESTADUAL 1.246/2001. EXCLUSÃO DO RPPS. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 2.726/2013. REINCLUSÃO. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. MÁCULA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE CONVALIDA PELO DECURSO DO TEMPO. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. SÚMULA 85 DO STJ. DESAPOSENTAÇÃO: CASO DIVERSO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ASSEMELHA ÀQUELA EXAMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 661.256 (REPERCUSSÃO GERAL). RESTITUIÇÃO DE VALORES: DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A SER REALIZADA COM BASE NO ART. 201, § 9º, DA CRFB. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”



    É o relatório.



    Decido.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões vertidas no extraordinário, concluo assistir razão aos recorrentes.



     O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos […] Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.” (ARE 1.069.876-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 13.11.2017). 



    Tal diretriz tem sido reiterada em diversas decisões monocráticas proferidas em casos idênticos ao presente. Confiram-se a propósito: ARE 1.364.531/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2022; ARE 1.360.527/TO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.5.2022; RE 1.362.166/TO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.02.2022; RE nº 1364535, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02.03.2022; RE nº 1369863, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22.04.2022; ARE 1.364.694/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.02.2022; e ARE 1.381.190/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.5.2022, cuja ementa registra:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



     



    Dessa orientação afastou-se o Tribunal a quo, ao assentar: “[...] a Lei nº 1.246/2001, ao excluir do RPPS tocantinense os servidores públicos estabilizados por força do art. 19 do ADCT e que se encontravam no exercício de atividades permanentes e sob regime jurídico estatutário, acabou por malferir o art. 40 da CRFB. Ainda que não se confunda efetividade com estabilidade, não se pode olvidar que o § 13 desse preceito constitucional somente excluiu do espectro dos regimes próprios dos servidores públicos os ocupantes de cargo em comissão, os empregados públicos e os servidores que ocupam cargo temporário, ao passo que os beneficiados pelo art. 19 do ADCT podem exercer atividade de forma permanente, como é o caso da parte autora. […] Desse modo, a inconstitucionalidade do alijamento da parte autora do RPPS tocantinense conduz ao retorno à condição de filiado(a) a esse regime próprio, com todas as consequências daí advindas” (fls. 8 e 10, e-doc 8) .



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, determinar a vinculação da recorrida ao Regime Geral da Previdência Social. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora